Tribunal: CARF
Processo: 13161.720346/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.720346/2017-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.129 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
JOSE HUMBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE
SOMENTE SE DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
A dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia da base de cálculo
do IRPF somente é possível se o pagamento decorrer de sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, por não atendimento a intimação, valor
R$ 7.195,08;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por não atendimento a
intimação, valor R$ 24.545,00.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Brasília/DF (fl. 104 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou em síntese que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720346/2017-83
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720346/2017-83

- as despesas médicas estão relacionadas no demonstrativo fornecido pela empresa
prestadora de serviços - Unimed Dourados Cooperativa de Trabalho Médico;
- a pensão alimentícia esta homologada judicialmente no processo no
002402844048 5 da 12a Vara de Família de Belo Horizonte;
- foi requerido judicialmente a retificação do atual acordo homologado, onde
consta o valor de R$ 800,00 acordado em 25/10/2002;
- o processo de retificação encontra-se em trâmite.

A DRF/Dourados/MS, em procedimento de revisão de lançamento, concluiu pela
manutenção parcial da notificação de lançamento. Foram restabelecidas as despesas médicas no
montante de R$ 7.195,08 e a pensão alimentícia de R$ 9.600,00.
Cientificado do despacho, o contribuinte juntou a decisão judicial homologada
com majoração da pensão alimentícia requerida na 12a Vara de Família da Comarca de Belo
Horizonte.
Transcrito do voto do acórdão no 03-82.799 da 6a turma da DRJ/BSB :

“O contribuinte alega que foi requerida judicialmente a retificação do atual
acordo homologado, onde consta o valor de R$ 800,00 acordado em 25/10/2002, sem
constar a forma de correção, o qual na época era equivalente a 04 (quatro) salários
mínimos vigente.
De acordo com a petição da Ação de Divórcio Direto (fls. 07/10), o valor da
pensão alimentícia está assim estabelecido (fl. 09):
(...)
Não foi estipulado na ação de divórcio que o valor da pensão alimentícia seria
de 04 (quatro) salários-mínimos mas de R$ 800,00 e, portanto, somente o valor de R$
9.600,00 (R$ 800,00 * 12), já considerado pelo Auditor-Fiscal, é dedutível da base de
cálculo do imposto de renda.
Foi juntado aos autos Termo de Audiência datado de 05/10/2017 (fls. 94/95) por
meio do qual estipula-se que:
(...)
Porém, o novo acordo pactuado não abrange o ano-calendário 2014 e, portanto,
não poderá ser considerado.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 14.945,00.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter a infração apurada de dedução indevida de pensão alimentícia.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 113 e segs. onde,
em síntese, alega que seria insensato e desumano manter congelado o valor mensal da pensão,
por ser o beneficiário, seu filho, portador de necessidades especiais, e que o valor efetivamente
pago estaria abaixo de 4(quatro) salários mínimos vigentes. Requer seja acatada a dedução do
valor da pensão alimentícia paga no período.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720346/2017-83

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de pensão judicial.
Em procedimento de revisão de lançamento, por meio de Despacho Decisório (fl.
85/88), a Delegacia da Receita Federal restabeleceu a totalidade das despesas médicas glosadas e
parte da pensão alimentícia. Permaneceu a glosa de R$ 14.950,00 referente ao valor acrescido à
pensão alimentícia originalmente determinada em sentença judicial.
A turma julgadora da DRJ manteve o Despacho Decisório.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciado no presente
julgamento: a possibilidade ou não de dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 14.950,00.

Mérito

Pensão alimentícia

Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720346/2017-83

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Da Lei no 9.250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

O contribuinte trouxe aos autos a cópia da sentença da 12a Vara de Família de
Belo Horizonte, no Processo no 0024.02 844048-5 (fl. 7/10), referente à Ação de Divórcio,
datada de 20 de março de 2003, em que fica acordado o pagamento de pensão alimentícia mensal
aos filhos Pedro Henrique Habeb Silva e João Antonio Babeb Silva, referente a educação, saúde
e moradia, no valor de R$ 800,00. Consta ainda dos autos, à fl 41, requerimento do alimentante
junto àquela instância judicial, datado de 08/09/2016, no sentido de aumentar o valor dos
alimentos pagos para 4(quatro) salários mínimos vigentes.
Em recurso voluntário, o recorrente acrescenta à documentação trazida cópia de
“Termo de Audiência”, de fl. 93/95, com o qual pretende confirmar a homologação judicial do
valor pago e utilizado como dedução no ano-base de 2014. Ocorre que no citado termo, lavrado
pela 12a Vara de Família de Belo Horizonte, fica estabelecido o valor de 4(quatro) salários
mínimos mensais para o pagamento da pensão em comento, a vigorar somente a partir de
outubro de 2017.
Assim sendo, tem-se que, no ano de 2014, o valor da pensão determinada em
sentença judicial era de tão somente R$ 800,00 por mês, totalizando R$ 9.600,00 no ano, valor
esse já acatado pelo fiscal da Receita Federal como dedutível da base de cálculo do imposto. O
excedente glosado na ação fiscal, no valor de R$ 14.950,00, se foi pago o foi por mera
liberalidade do alimentante, logo não pode ser usado como dedução da base de cálculo do
imposto de renda sobre a pessoa física, por não atender à condição estabelecida no caput do art.
78 do RIR/99 acima transcrito, qual seja, “quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente”, não cabendo ao julgador administrativo, no caso, avaliar a
real necessidade do alimentando.
Desta forma, deve ser mantida a glosa imposta pelo Fisco sobre a dedução de
pensão alimentícia, no valor de R$ 14.950,00.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720346/2017-83

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital